Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719382-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VLADEMIR MOMO DOS SANTOS, FLAVIO MOMO DOS SANTOS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial que move contra VLADEMIR MOMO DOS SANTOS e FLAVIO MOMO DOS SANTOS, in verbis: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens via BACENJUD. O processo foi arquivado com a advertência de que o desarquivamento somente ocorreria com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor. Desse modo, retornem os autos ao arquivo.” O agravante-credor pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, ou a antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa Bacen Jud. Não há perigo iminente de dano, pois o processo já estava no arquivo provisório. De outro turno, inviável a concessão da tutela antecipada recursal para se deferir liminarmente a pesquisa Bacen Jud, ante o risco de irreversibilidade da medida, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora